Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718283-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA, DREIDE BARROS DA CONCEICAO AGRAVADO: JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0720973-96.2019.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante e de OUTROS por JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA e MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA, ora Agravados, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo segundo Réu, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Por meio da decisão de ID 88441233, determinou-se à parte requerida VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA que trouxesse aos autos documentos que comprovassem a impossibilidade de arcar, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Por meio da petição de ID 90967703, o requerido informa que ‘não é possível anexar aos autos os comprovantes de renda do Requerido uma vez que em decorrência da ação penal no. 0701220-98.2020, este encontra-se cativo desde sua apresentação em fevereiro de 2020.’ Destaco a concessão do benefício da gratuidade de Justiça depende de comprovação da hipossuficiência, situação não presumível quando a parte se encontra presa, sendo certo que o advogado pode ter acesso aos referidos documentos. Assim, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pleito de gratuidade judiciária. Recolham-se as custas processuais referente à reconvenção, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento da reconvenção. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Diz o Agravante que “foi justificado a impossibilidade de anexas aos autos os comprovantes de renda do Requerido uma vez que em decorrência da ação penal no. 0701220-98.2020, este encontra-se cativo desde sua apresentação perante autoridade em fevereiro de 2020” (Num. 26292877 - Pág. 5). Sustenta que, no caso, deve prevalecer a declaração de hipossuficiência apresentada, já que o Agravante “encontra-se preso em decorrência da ação penal, ou seja, não possui emprego, e também não declarou imposto de Imposto de Renda, assim como não possui qualquer conta bancaria com movimentação, razão pela qual não hão que juntar.” (Num. 26292877 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Quanto ao requisito da urgência, afirma o Agravante que “é necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois, do contrário, a garantia constitucional de acesso do cidadão ao Poder Judiciário seria violado. Vale dizer, se não for concedido efeito suspensivo ao presente recurso, o Agravante deixar de pagar as custas iniciais da reconversão terá seu pedido indeferido, fazendo perder o objeto do presente agravo” (Num. 26292877 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada e deferida a gratuidade de Justiça ao Agravante. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0720973-96.2019.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante e de OUTROS por JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA e MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA, ora Agravados, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo segundo Réu, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. O Agravante é o segundo Réu no Feito originário e, assim, não se verifica, nem ao menos em tese, a perspectiva de prejuízo imediato decorrente do indeferimento da gratuidade de Justiça, já que não há, de plano, qualquer óbice ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Réu cuja gratuidade fora indeferida. Quanto à alegação de que depende do efeito suspensivo deste Agravo de Instrumento a admissão da Reconvenção apresentada na origem, de igual sorte, não se verifica a perspectiva de prejuízo imediato. Isso porque, conforme consulta ao Feito originário, constata-se que a aludida Reconvenção foi apresentada pela primeira Ré, DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO, e pelo segundo Réu, ora Agravante, VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA (Num. 51176668 do Feito originário). A primeira Ré, DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO, é também a Companheira e Advogada do segundo Réu, ora Agravante, e ela não é beneficiária da gratuidade de Justiça, de modo que as custas iniciais da Reconvenção por ambos apresentada, independentemente do que vier a ser decidido no presente recurso, deverão, obrigatoriamente, ser recolhidas, já que a gratuidade de Justiça tem caráter personalíssimo. Não se vislumbra, dessa maneira, a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), ou seja, não se verifica a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador